Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747995-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RENILTON ANTONIO CRUZEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra RENILTON ANTONIO CRUZEIRO DE CASTRO, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD. A agravante sustenta que: 1) a última pesquisa no Sisbajud foi realizada em setembro de 2022; 2) é necessária a cooperação do Judiciário para a efetividade da execução; 3) a busca por contratos de cartões de crédito permitiria verificar a hipótese de o executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”; 4) há urgência no deferimento da medida, pois está em curso o prazo prescricional (ID 53266365). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de ativos via Sisbajud, na modalidade reiterada, e a busca por contratos de cartões de crédito, a fim de se obter cópia das últimas 3 faturas. Preparo recolhido (ID 53266367). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” - grifou-se. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa foi realizada em setembro de 2022, ou seja, há mais de 1 ano (ID 53266366). A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa online de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022).” - grifou-se. Assim, estão presentes os requisitos da tutela de urgência no tocante à renovação de tentativa de penhora via Sisbajud. Todavia, quanto ao pedido de busca por contratos de cartão de crédito, a agravante não demonstrou - de plano - a utilidade ou efetividade da medida. O sigilo bancário somente é passível de mitigação em situações excepcionais. A mera intenção de examinar as faturas de cartão de crédito do agravado para verificar se tal meio de pagamento é “utilizado como conta corrente” não configura, em princípio, medida que possa resultar em constrição patrimonial. Nessa linha, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. BUSCA POR CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. 2. Passado mais de um ano desde as últimas pesquisas realizadas e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração os Princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da pesquisa de ativos em nome do devedor no SISBAJUD. 3. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo (modalidade "teimosinha"), principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, inciso X, da CF) e do sigilo de dados (art. 5o, inciso XII, da CF), integrando, portanto, os direitos da personalidade, de maneira que apenas é suscetível de mitigação em situações excepcionais, devidamente necessárias e demonstradas. In casu, a quebra de sigilo bancário com a finalidade de averiguar as faturas de cartão de crédito do agravado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, caracterizando um mero constrangimento injustificado ao devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa de ativos em nome do devedor no SISBAJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio ("teimosinha"), pelo período de 30 (trinta) dias, e no RENAJUD, caso ainda não tenha sido realizada.” (Acórdão 1777484, 07189227620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifou-se DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para que seja realizada pesquisa com reiteração automática (teimosinha) no sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 dias, em nome do agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator